Tribunal: TJSP
Processo: 2165914-87.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
LOCAÇÃO DE IMÓVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. ANTERIOR AGRAVO QUE AUTORIZA A REDUÇÃO NO PERCENTUAL 50% DOS LOCATIVOS DOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2020. DEFERIMENTO DE PEDIDO DA LOCADORA PARA A LOCATÁRIA PRESTAR CAUÇÃO. NECESSIDADE NA HIPÓTESE PARA A MANUTENÇÃO DO EFEITO SUSPENSIVO, QUE DEVE SER OBSERVADO CUMULATIVAMENTE COM OS DEMAIS REQUISITOS. APLICAÇÃO DO ART. 919, § 1o DO CPC. DECISÃO AGRAVADA

Ementa:
LOCAÇÃO DE IMÓVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. ANTERIOR AGRAVO QUE AUTORIZA A REDUÇÃO NO PERCENTUAL 50% DOS LOCATIVOS DOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2020. DEFERIMENTO DE PEDIDO DA LOCADORA PARA A LOCATÁRIA PRESTAR CAUÇÃO. NECESSIDADE NA HIPÓTESE PARA A MANUTENÇÃO DO EFEITO SUSPENSIVO, QUE DEVE SER OBSERVADO CUMULATIVAMENTE COM OS DEMAIS REQUISITOS. APLICAÇÃO DO ART. 919, § 1o DO CPC. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.

Agravo de instrumento improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000071801
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2165914-87.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante MONTI
MARE
PARTICIPAÇÕES
E
EMPREENDIMENTOS
LTDA,
é
agravado
ORGANIZAÇÃO MOFARREJ AGRÍCOLA E INDUSTRIAL LTDA..
ACORDAM, em 34a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "por maioria de votos, negaram provimento
ao recurso, vencido o relator sorteado que dava provimento e fará declaração de voto.
Redigirá o acórdão a segunda Desembargadora", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores GOMES
VARJÃO (Presidente sem voto), CRISTINA ZUCCHI, vencedor, TERCIO PIRES,
vencido E LÍGIA ARAÚJO BISOGNI.
São Paulo, 1o de fevereiro de 2021
CRISTINA ZUCCHI
RELATORA DESIGNADA
Assinatura Eletrônica
Agravante(s): MONTI MARE PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravado(s): ORGANIZAÇÃO MOFARREJ AGRÍCOLA E INDUSTRIAL LTDA.
Comarca: São Paulo
Foro Central Cível
38a Vara Cível - (Processo no
1038585-03.2020.8.26.0100)
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCEDOR
EMENTA
LOCAÇÃO
DE
IMÓVEL.
AÇÃO
DE
EXECUÇÃO.
ANTERIOR AGRAVO QUE AUTORIZA A REDUÇÃO NO
PERCENTUAL 50% DOS LOCATIVOS DOS MESES DE
ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2020. DEFERIMENTO DE
PEDIDO DA LOCADORA PARA A LOCATÁRIA PRESTAR
CAUÇÃO. NECESSIDADE NA HIPÓTESE PARA A
MANUTENÇÃO DO EFEITO SUSPENSIVO, QUE DEVE
SER OBSERVADO CUMULATIVAMENTE COM OS
DEMAIS REQUISITOS. APLICAÇÃO DO ART. 919, § 1o
DO CPC. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.
Agravo de instrumento improvido.
Mantenho o relatório apresentado pelo ilustre relator sorteado (fls.
2830/2832).
Não obstante o respeitável entendimento do i. Relator, data venia, ouso
divergir de seu voto por entender, após detida análise do caso em questão, que os
elementos constantes do instrumento formado não autorizam a reforma da r. decisão
agravada (fls. 74/75), que acolheu pedido de fixação de caução real (fls. 1652/1654 dos
autos originários), com o depósito do montante discutido nos autos, ou apresentação de
seguro fiança, no valor do débito tratado nos autos, acrescido de 30%, sem limite de
prazo de vigência, no prazo de 15 dias (fls. 75).
Não há que se falar em violação dos princípios “bis in idem”,
razoabilidade e proporcionalidade, na forma anotada às fls. 06. A caução prevista
contratualmente (fls. 83) não pode ser confundida com a caução processual como
condição de suspensão da execução dos aluguéis.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Segundo a regra disposta no art. 739-A do CPC/73, os embargos à
execução somente suspenderiam a execução se houvesse decisão expressa nesse sentido,
na hipótese de preenchimento dos requisitos mencionados na norma processual; ou seja,
o efeito suspensivo não é mais automático como o era antes do advento da Lei no
11.382/2006.
O art. 919, §1o do CPC, permite que a parte requeira o efeito suspensivo
aos embargos à execução, facultando ao juiz a sua atribuição, desde que verificados,
cumulativamente, os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a
execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficiente.
Em comentário ao artigo de lei supra mencionado, os insignes
Professores NELSON NERY JUNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY
ensinam que “O ajuizamento dos embargos do devedor só ensejará a suspensão da
execução por decisão expressa do juiz nesse sentido, depois de acolher requerimento do
embargante, no qual deve demonstrar as condições estabelecidas na lei para que seja
deferido o pedido.”
E esclarecem que: “A norma comentada estabelece a regra geral da não
suspensividade da execução pela oposição dos embargos do devedor. Isto significa que,
mesmo que ajuizados os embargos, o processo de execução continuará a correr
normalmente. Haverá dois processos correndo concomitantemente.”1.
E nessa linha de ensinamento segue o entendimento dos i. doutrinadores
citados: “O juiz somente poderá conceder efeito suspensivo aos embargos do devedor,
se demonstrados pelo embargante: a) tempestividade dos embargos; b) a segurança do
juízo pelo depósito da coisa, penhora ou caução idônea e suficiente; c) a relevância dos
fundamentos do mérito dos embargos, que dão plausibilidade à sua procedência
('fumus boni juris'), bem como o perigo de que a continuação da execução possa causar
lesão de difícil ou incerta reparação ('periculum in mora'), requisitos esses que dão
1 In Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, Editora RT, 11a ed., 2010, notas 2 e 3 do art. 739-A, pág.
1127.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ensejo à concessão da tutela provisória de urgência (CPC 300)”2
Dessa forma, a ausência de caução afetará o efeito suspensivo com a sua
revogação na hipótese do descumprimento da decisão agravada porque são cumulativos
os requisitos exigidos pelo art. 919 do CPC. Nesse sentido:
Agravo de Instrumento. Embargos à execução. Atribuição de efeito suspensivo. Descabimento.
Ausência de garantia da execução. Requisito necessário à concessão do efeito suspensivo que
deve ser observado cumulativamente com os demais requisitos. Aplicação do art. 919, caput e §
1o, do CPC. Decisão mantida. Recurso DESPROVIDO. (TJSP; Agravo de Instrumento
2143128-49.2020.8.26.0000; Relator (a): L. G. Costa Wagner; Órgão Julgador: 34a Câmara de
Direito Privado; Foro de Piracicaba - 1a. Vara Cível; Data do Julgamento: 18/12/2020; Data de
Registro: 18/12/2020)
Agravo interno. Decisão monocrática do Relator que negou seguimento, por falta de interesse
recursal, a agravo de instrumento interposto contra decisão acerca do processamento sem efeito
de suspensivo de embargos a execução. Inexistência de garantia da execução. Requisitos
cumulativos do art. 919, §1o, do CPC. Recorrente que, a rigor, reconhece a ausência da garantia.
Falta de interesse recursal efetivamente caracterizada. Decisão de trancamento do agravo
confirmada.
Agravo
interno
desprovido.
(TJSP;
Agravo
Interno
Cível
2177835-43.2020.8.26.0000; Relator (a): Fabio Tabosa; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito
Privado; Foro de Jundiaí - 2a. Vara Cível; Data do Julgamento: 30/11/2020; Data de Registro:
30/11/2020)
Por outro lado, no que diz respeito à caução contratual (cláusula 7 fls.
83), observa-se que o valor fixado a esse título (R$1.500.00,00) já se esvaziou com o
valor da dívida gerada, considerando a falta de pagamento dos valores integrais dos
locativos a partir de julho de 2020 (fls. 3132/3137), que não foram contemplados pelo v.
acórdão de fls. 2931/2936. Logo, denota-se que o contrato de locação encontra-se
descoberto de garantia (art. 59, § 1o, IX, da Lei no 8.245/91).
2 Código de Processo Civil Comentado, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery 16a edição, Revista dos Tribunais,
págs. 1943/1944.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Repita-se, o r. entendimento lançado no v. acórdão de fls. 2931/2936
permitiu, tão somente, a redução do percentual de 70% para 50% dos locativos dos
meses de abril, maio e junho do ano de 2020 em razão dos efeitos nefastos da Pandemia
provocada pela Covid-19. Contudo, isso não autoriza a agravante, a todo tempo, a
socorrer-se do Poder Judiciário para se ver livre da obrigação de pagamento dos
aluguéis livremente ajustados. Olvida-se a agravante que, independentemente dos
efeitos da Pandemia, o dever de pagamento existe no mundo jurídico e deverá ser
cumprido na forma ajustada. E as circunstâncias fáticas que caracterizam o locatário, em
face do inadimplemento contratual constatado, requerem cautela na concessão de
favorecimento contratual, ainda que sob a calamidade pandêmica que assola o país.
Logo, a caução fixada em primeira instância, além de permitir a atribuição do efeito
suspensivo para suspender a execução, serve também para garantir a rápida satisfação
do crédito do locador, evitando-se eventual “calote” e que a inadimplência se arraste no
tempo, considerando o fato de que a agravante não comprovou o pagamento integral dos
locativos dos meses de julho a outubro de 2020 (fls. 3132/3137), nem demonstrou o
pagamento integral dos meses de novembro e dezembro/2020 e janeiro/2021.
Destarte, não tendo sido demonstrado o desacerto da r. decisão agravada,
de rigor a sua manutenção tal qual lançada.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso, nos termos
do acórdão.
CRISTINA ZUCCHI
Desembargadora Designada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto n. 9888 – 34a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2165914-87.2020.8.26.0000
Agravante: Monti Mare Participações e Empreendimentos
Ltda.
Agravada: Organização Mofarrej Agrícola e Industrial Ltda.
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Tenho,
com
a
vênia
da
douta
maioria,
perspectiva outra acerca da matéria, de sorte que ofereço
postura voltada ao provimento do recurso aparelhado pela
autora/agravante/locatária nos seguintes termos:
cuida-se de agravo de instrumento, com
pedido de efeito suspensivo, tirado de autos de tutela cautelar
antecedente que Monti Mare Participações e Empreendimentos
Ltda. move em face de Organização Mofarrej Agrícola e
Industrial
Ltda.;
insurge-se
a
autora/agravante
contra
r.
“decisum” que trouxe condicionada a mantença da decisão
liminar editada nos autos do agravo de instrumento no
2113909-88.2020.8.26.0000, envolvendo redução dos locativos
em 50% (cinquenta por cento), à prestação de caução real -
depósito do montante em debate ou apresentação de seguro
fiança no valor do débito discutido acrescido de 30% e sem
limite de prazo de vigência; sustenta maltratados os princípios
da “ne bis in idem”, razoabilidade e proporcionalidade, eis que o
contrato de locação, consoante previsto na cláusula 6a do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
instrumento, se acha garantido pelo valor de R$ 1.518.487,00,
ao que acresce a contratação de seguro-fiança em volume
superior a 16(dezesseis) milhões de reais; defende “ultra petita”
a ordem de exibição de seguro-fiança com cobertura do valor do
débito acrescido de 30% (trinta por cento), sublinhando, no
alusivo, violação ao princípio da congruência; aponta indevida
ingerência do preclaro juízo de origem na competência
exclusiva deste e. Tribunal, posto que a decisão impugnada
fizera modificar o alcance da tutela liminar nesta instância
chancelada; sustenta, demais, que a determinação faz esvaziar
o objeto da tutela cautelar antecedente, obstaculizando o
direito de petição
abrigado constitucionalmente - ao
condicionar a mantença da liminar à prestação de dupla
garantia; acresce que a postura do mm. juiz de direito “a quo”
sinaliza suspeição.
Este o teor do “decisum” impugnado: “Quanto
ao pedido de medida liminar, em sede de tutela antecipada,
conforme manifestação no âmbito da exceção de pré-
executividade apresentada pelo autor, no âmbito da ação de
execução no 1038431-82.2020.8.26.0100,
não entendo razoável
a suspensão de pagamentos ou redução do valor dos alugueres
por conta da quarentena imposta, especialmente
por não
verificar desequilíbrio nas relações contratuais mantidas entre
as partes. Ao contrário, entendo que o valor do aluguel parece-
me compatível com a localização e condições do imóvel, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
havendo fundamento para se pugnar pela redução dos valores
pagos pelo autor. Mas respeito o entendimento externado pelo
Juízo que analisou a medida liminar, em sede de tutela
antecipada, bem como o Tribunal de Justiça de São Paulo, que
ratificou sua concessão. Contudo, forçoso se reconhecer o
potencial de reversão da medida liminar no momento do
julgamento do mérito, com possibilidade de execução provisória
pelo réu. Nesse contexto, com fundamento na explanação dada
pelo autor acerca de sua situação econômica delicada,
necessária a apreciação do pedido de fixação de caução real ou
fidejussória pelo autor. Nesse sentido, ACOLHO pedido de
fixação de caução real, como depósito do montante discutido
nos autos, ou apresentação de seguro-fiança no valor do débito
tratado nos autos, acrescido de 30%, sem limite de prazo de
vigência, no prazo de 15 dias. Providencie a parte ré a notícia
da fixação de caução como condição para a manutenção da
medida liminar ao Tribunal de Justiça de São Paulo”.
A
irresignação,
“data
venia”,
em
minha
compreensão, comportava provimento; é que a exigência de
caução real e/ou seguro fiança à eficácia da decisão liminar
editada nos autos do agravo de instrumento no
2113909-88.2020.8.26.0000

poderá
desencadear
embaraço
financeiro, pontilhada, aqui, a grave crise destes tempos.
Calha agregar restrita a tutela deferida, ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
seja, redução dos locativos no percentual de 50%(cinquenta
por
cento), aos meses de abril, maio e junho de 2020, cabendo
ainda ajuntar a inexistência de indícios sinalizadores da
impossibilidade de suporte, pela acionante, em hipótese de
sucumbência, de valores residuais; questões outras, como as
ventiladas em contrarrazões e a envolver inadimplemento

parcial dos locativos a partir de julho de 2020 e esvaziamento
da garantia contratual à conta da prática de infrações
contratuais pela agravante, escapam ao objeto da presente,
devendo, se a hipótese, alcançar agitação em via própria.
É tudo.
Dava-se, pois, nesses termos, pelo meu voto,
provimento ao recurso.
TÉRCIO PIRES
RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
MARIA CRISTINA ZUCCHI
14078E1B
6
9
Declarações de
Votos
TERCIO PIRES
146917E6
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2165914-87.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.